Tribunal: TJPA
Processo: 0806126-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806126-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA OU SUA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.O paciente foi diagnosticado com uma doença degenerativa crônica, onde afetou principalmente sua coluna cervical e lombar, motivo pelo qual necessita de vários medicamentos e dentre ele o fármaco Xarelto 20mg.

2. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o tratamento de saúde, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

3. O pleito de diminuição de astreintes não merece acolhimento, pois o valor está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Irresignado, o agravante alega a incompetência da Justiça Estadual, e sendo competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, visto que, o medicamento
XARELTO 20mg
não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

Argumenta sobre a ilegalidade passiva do Estado do Pará, uma vez que a responsabilidade da união pela incorporação, exclusão ou alteração no SUS de novos medicamentos, logo esta competência e da união para dispor sobre RENAME, desse modo, pede a exclusão do Estado do Pará da presente lide.

Alega ainda que, o dever de fornecer o medicamento pleiteado não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio. Não há pactuação que obrigue o Estado a fornecê-lo. Ofertar o XARELTO 20mg (Rivaroxabana) não é obrigação estabelecida para o SUS, logo não é dever do Estado do Pará.

Acrescenta que, ainda que o medicamento integrasse a lista de dispensação obrigatória do SUS (o que não é o caso, como já demonstrado), a obrigação para seu fornecimento seria Municipal, local onde reside o paciente. Isso porque o Município de Belém tem gestão plena da saúde e recebe repasse de verbas federais e estaduais fundo a fundo para efetivamente prestar serviços de saúde a seus munícipes.

Desse modo, conclui-se pela ilegitimidade passiva deste ente federativo, não havendo motivos para que o Estado do Pará seja mantido no polo passivo da lide, o que se requer com o prosseguimento do presente recurso e a reforma da decisão a quo para que seja deslocada a competência à Justiça Federal e incluída a União na presente lide a quem cabe o fornecimento do r. fármaco.

Aduz ainda, que a multa não possui natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar cumprimento à decisão, razão pela qual pugna pela retirada ou redução do valor aplicado sobre o argumento que o art. 537 § 1º, ll, determina que a multa deve ser reduzida sempre que ficar comprovado que a obrigação foi parcialmente cumprida ou que há justo motivo para o não cumprimento.

Em contrarrazões (Id.3540383), o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Em suma, foi requerida tutela de urgência em favor de ALEXANDRE LINHARES DA SILVA, 52 anos de idade, com diagnóstico de doença degenerativa crônica, a qual acomete principalmente a coluna cervical e lombar, motivo pelo qual necessita do fornecimento de medicamentos: DIAZEPAM 5MG, ARADOIS/LOSARTANA 50MG,
XARELTO 20MG
, METFORMINA 850 MG, CLOPIDOGREL 75MG, SERTRALINA 50MG, LOSARTANA 50mg, GLIBENCLAMIDA 5MG), conforme recomendação médica.

O ente estatal recorre da decisão no que se refere à determinação para fornecimento do
medicamento Xarelto
(cuja substância ativa é a Rivaroxabana), que não está na lista do RENAME, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que no mesmo sentido da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive no sentido de que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados e os Municípios, e que a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITOS DA CRIANÇA ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801135-56.2019.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora

(7122173, 7122173, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Conforme ficou destacado na decisão monocrática agravada, os documentos trazidos aos autos de origem, restou demonstrado a necessidade e
urgência no tratamento do senhor Alexandre Linhares da Silva
,
que foi diagnosticado com uma doença degenerativa crônica, onde afetou principalmente sua coluna cervical e lombar, motivo pelo qual necessita de vários medicamentos e dentre ele o fármaco Xarelto 20mg.

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

A concessão da liminar ao autor é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Outros precedentes da Suprema Corte na mesma direção:
RE 869979, AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015;

ARE 814878, AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31/03/2015 e RE 810603 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014.

Dessa maneira, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, pois na mesma direção da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Por outro lado, no que tange à
multa
cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Outrossim, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, bem como considero que o valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) de
multa
diária, limitada à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo adequado, visto que na decisão de 1º grau o juízo
aquo
observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse desiderato, colhe-se do seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, NO SENTIDO DE QUE O MESMO FORNEÇA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE FORMA CONTINUADA E GRATUITA, O MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG, PARA UM MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E ESCLEROSE TUBEROSA (CID 10G40.9). SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A FORNECER O MEDICAMENTO REQUERIDO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NA FIGURA DO GESTOR PÚBLICO.
É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA AO ENTE POLÍTICO E NÃO À PESSOA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
PRECEDENTES DO TJE/PA E DO STJ. ?O JULGAMENTO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2009.3.014547-7, OCORRIDO EM 31/5/2011, FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A MULTA, PELA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL, DEVE RECAIR SOBRE A ENTIDADE PÚBLICA E NÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO?. NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, HAJA VISTA QUE, O STJ TEM SE POSICIONADO PELA POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA QUE A MULTA ARBITRADA PASSE A INCIDIR SOBRE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

(2016.02520819-14, 161.427, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-27)

Ainda a respeito do tema, é válido citar os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp 1.280.068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 23/8/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3.Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/01/2022